Tribunal: TJMT
Processo: 1003598-59.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1003598-59.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Recuperação judicial e Falência, Liminar]

Relator:
Des(a). MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Redator Designado:
Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (AGRAVANTE), BARBOSA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 12.220.441/0001-88 (AGRAVADO), KEDMA DA SILVA BARBOSA EIRELI - ME - CNPJ: 22.694.386/0001-11 (AGRAVADO), UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) (AGRAVANTE), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), QUE FOI ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS). A RELATORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – APRESENTAÇÃO DISPENSÁVEL – DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 57 DA LEI 11.01/2005 E 171 DO CTN – CONTROLE DIFUSO – DESVINCULAÇÃO DA COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O aspecto factual de o Órgão Especial do Tribunal de Justiça ter considerado constitucional o artigo 57 da Lei 11.101/205 e 171 do CTN, não faz coisa julgada material para que seja seguido nos demais recursos que abrangem a matéria. Em se tratando de controle de constitucionalidade difuso, se aplica tão somente no fato concreto e o trânsito em julgado é unicamente entre as partes não podendo ser vista ‘erga omnes’.

2. Mesmo com o advento da Lei 14.112/2020 que promoveu profunda mudança na Lei 11.105/2005 e revogou a previsão da Lei 13.043/2014, criando modalidade de parcelamento dos débitos fiscais, consoante jurisprudências recentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeitos negativos dos fiscos FEDERAL, ESTADUAL e MUNICIPAL constitui não sendo requisito obrigatório para a concessão da recuperação judicial ante a incompatibilidade indiscutível de que esta exigência contraria a relevância da função social da empresa e o princípio objetiva de sua preservação, impondo, neste viés, dar conotação ao que prescreve o 5º da LINDB.

3. Recurso conhecido e provido por maioria, vencida a relatora.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) –
Representada pela
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL,
em face da decisão interlocutória proferida na
Ação de Recuperação Judicial nº 1001469-51.2018.8.11.0002
, ajuizada por
BARBOSA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME
, que deferiu o processamento da recuperação judicial da parte agravada, independentemente da comprovação de sua regularidade fiscal, ou seja, dispensou aos contribuintes em recuperação da obrigação de apresentar certidões negativas de débitos tributários.

Em suma, aduz o recorrente a decisão recorrida hostilizou o contido nos
artigos 151, 191-A, 205 e 206, do Código Tributário Nacional
, bem como dos
artigos 52 e 57 da Lei nº 11.101/2005
ao dispensar da obrigação da parte agravante de apresentar certidões negativas.

Informa ainda que recentemente, a Lei 14.112/20 (Nova lei de Recuperação Judicial e Falências), promoveu profundas alterações na Lei 11.101/05 e revogou a previsão da Lei 13.043/14, criando uma nova modalidade de parcelamento e inserindo vários novos benefícios para as empresas em processo de recuperação judicial nos artigos 10-A 5 (parcelamento de débitos em até 10 anos); 10-B 6 (parcelamento em 24 meses de tributos em relação aos quais o parcelamento é vedado para as demais pessoas jurídicas) e 10-C 7 (transação tributária com desconto de até 70% do total da dívida e prazo para pagamento em até 10 anos) da Lei 10.522/02, todavia, a parte recuperanda nada se manifestou sobre tal alteração a fim de regularizar sua pendência fiscal, ainda que de forma parcelada.

Pondera também que as decisões que dispensam o cumprimento de requisitos legais desprestigiam o empresário que recolhe regularmente os tributos devidos, bem como a manutenção desses atos induzirá ao desequilíbrio no regime de competição empresarial.

No mais, enfatiza da existência de acórdão proferido no
ArgIncCiv nº 1007098-41.2020.8.11.0000
pelo ÓRGÃO ESPECIAL deste Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que na sessão de
11/03/2021
, decidiu pela
constitucionalidade da exigência da certidão de regularidade fiscal
, inclusive o v acórdão transitou em julgado em
27/05/2021
, sendo, portanto, definitiva a conclusão do aludido Órgão Especial, no sentido de que os artigos 57 da Lei 11.101/2005 e 191-A do Código Tributário Nacional são constitucionais.

Por fim, pugna pelo efeito suspensivo da decisão que dispensou a regularidade fiscal e, no mérito, pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida, com fito de condicionar a manutenção da recuperação judicial à apresentação das certidões de regularidade fiscal das agravadas, conforme decidido pelo órgão especial deste Tribunal.

A liminar recursal foi deferida no
ID nº 159550154
.

As informações foram prestadas pelo juízo da causa no
ID nº 160963237
.

As contrarrazões vieram no ID nº 164006683, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID nº 167726685
, opinando pelo
provimento do recurso
.

É o relatório.-

PARECER ORAL (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. ROBERTO APARECIDO TURIN (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Senhor Presidente,

Houve julgamentos nesta Câmara, no sentido de que a exigência da certidão de regularidade fiscal não
seria
óbice no deferimento ou não da recuperação judicial.

Portanto, retifico o parecer escrito, para opinar pelo
desprovimento do recurso
, conforme julgamentos anteriores.

É o parecer.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Eminentes pares,

O cerne da questão cinge-se à dispensa da apresentação da certidão negativa de débitos tributários para o deferimento e processamento do pedido de recuperação judicial efetivado pela agravada, não obstante a obrigatoriedade dessa exigência, a teor do disposto no art. 57, da Lei nº 11.101/05 e no art. 191-A, do CTN e da possibilidade de adesão a parcelamento de débito tributário.

Pois bem.

Não é de se olvidar que a própria Lei de Recuperação Judicial, no
artigo 6º, § 7º
, e no
artigo 57
, além de não suspender a exigibilidade das execuções fiscais, salvo se houver parcelamento do débito, determina, expressamente, à devedora, que apresente certidões negativas de débitos tributários, nos termos dos
artigos 151, 205 e 206 do Código Tributário Nacional
.

"Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário."

(...)

§ 7º As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica."

“Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembleia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. ”

Ademais, o princípio da preservação da empresa não pode ser entendido como absoluto, revelando-se também incoerente com a função social da propriedade consagrada pela Constituição Federal a chancela do Poder Judiciário a práticas que representem estímulo à ineficiência empresarial, à insolvência, à inadimplência fiscal e à concorrência desleal, pois o custo da manutenção da empresa não pode ser imposto a toda sociedade a qualquer preço.

Portanto, a exigência de apresentação de certidões negativas de débitos fiscais, ou positivas com efeito de negativas, nos termos do
artigo 57 da Lei n.º 11.101/05
, não se mostra inócua, tendo uma função importantíssima, qual seja, a da preservação do próprio crédito público.

Se não fosse o bastante, conforme muito bem acentuado pela agravante, recentemente, a Lei nº 14.112/20 (Nova lei de Recuperação Judicial e Falências), promoveu profundas alterações na
Lei nº 11.101/05 e Lei nº 10.522/02
, criando na segunda lei uma nova modalidade de parcelamento e inserindo vários novos benefícios para as empresas em processo de recuperação judicial nos
artigos 10-A, inciso V
(parcelamento de débitos em até 10 anos);
10-B
(parcelamento em 24 meses de tributos em relação aos quais o parcelamento é vedado para as demais pessoas jurídicas) e
10-C, incisos I e II
(transação tributária com desconto de até 70% do total da dívida e prazo para pagamento em até 10 anos), todavia, a parte recuperanda nada se manifestou sobre tal alteração a fim de regularizar sua pendência fiscal, ainda que de forma parcelada. Confira:

“Art. 10-A. O empresário ou a sociedade empresária que pleitear ou tiver deferido o processamento da recuperação judicial, nos termos dos arts. 51, 52 e 70 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, poderá liquidar os seus débitos para com a Fazenda Nacional existentes, ainda que não vencidos até a data do protocolo da petição inicial da recuperação judicial, de natureza tributária ou não tributária, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, mediante a opção por uma das seguintes modalidades: (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

(...)

V - parcelamento da dívida consolidada em até 120 (cento e vinte) prestações mensais e sucessivas, calculadas de modo a observar os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da dívida consolidada no parcelamento: (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)”

“Art. 10-B. O empresário ou a sociedade empresária que pleitear ou tiver deferido o processamento da recuperação judicial, nos termos
dos
arts. 51, 52
e
70 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005
, poderá parcelar os seus débitos para com a Fazenda Nacional existentes, ainda que não vencidos até a data do protocolo da petição inicial da recuperação judicial, relativos aos tributos previstos nos incisos I e II do
caput
do art. 14 desta Lei, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas, calculadas de modo a observar os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da dívida consolidada:
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)
”

“Art. 10-C. Alternativamente ao parcelamento de que trata o art. 10-A desta Lei e às demais modalidades de parcelamento instituídas por lei federal porventura aplicáveis, o empresário ou a sociedade empresária que tiver o processamento da recuperação judicial deferido poderá, até o momento referido no
art. 57 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005
, submeter à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional proposta de transação relativa a créditos inscritos em dívida ativa da União, nos termos da
Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020
, observado que:
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

I - o prazo máximo para quitação será de até 120 (cento e vinte) meses, observado, no que couber, o disposto no
§
3º do art. 11 da Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020
;
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

II - o limite máximo para reduções será de até 70% (setenta por cento);
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)
”

Percebe-se, portanto, que a novel legislação implementou um regime deveras benéfico e específico para as empresas em recuperação, favorecendo (e muito) a obtenção da regularidade fiscal exigida pela lei de falências e a emissão das ditas certidões.

Assim, a dispensa de CND na recuperação judicial configura um cenário com o qual o Poder Judiciário não pode anuir, sob pena de colocar em risco a própria credibilidade do instituto jurídico. A apresentação da CND não constitui exigência excessiva, mas sim indicativo da viabilidade econômica da empresa.

Não se sustenta o entendimento de que essa certidão pode ser dispensada e ainda assim estaria atendida no processo de recuperação a função social da empresa. A teleologia da norma é o soerguimento da empresa como um todo, com a regularização de todos os seus débitos. Isto é, a empresa cumpre sua função social quando mantém sua atividade, gera e mantém empregos e recolhe seus tributos. A recuperação judicial não pode ser utilizada como escudo para a inadimplência fiscal.

Ademais, se mesmo diante de tantos benefícios disponíveis no âmbito federal, a empresa não tomar a iniciativa de aderir a algum deles, ou se, mesmo aderindo, não conseguir obter a certidão negativa ou não der cumprimento às negociações realizadas, ou seja, não encontrar meios de regularizar sua situação fiscal, é preciso reconhecer que sua recuperação judicial é inviável, pois “a capacidade de saneamento dos débitos de natureza fiscal é uma baliza essencial para a avaliação da viabilidade econômica da empresa”.

Por fim, importante destacar que foi instaurada no Órgão Especial do TJ/MT a
ArgIncCiv nº 1007098-41.2020.8.11.0000,
a qual foi apreciada em sessão realizada em
11/03/2021
, tendo o acórdão recebido a seguinte EMENTA:

“ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE –
ARTS. 57 DA LEI Nº 11.101/2005 E 191-A DO CTN
– EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA FINS DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE MEIO COERCITIVO INDIRETO DE COBRANÇA DE TRIBUTO – SANÇÃO POLÍTICA – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO DA EXIGÊNCIA PELA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS – POSSÍVEL EXPEDIÇÃO NOS CASOS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (CTN, ART. 151), EM CASO DE EXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO VENCIDO DESDE QUE A COBRANÇA EXECUTIVA TENHA SIDO GARANTIDA POR PENHORA (CTN, ART. 206), OU, AINDA, EM CASO DE TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA ORDINÁRIA (LEI Nº 13.988/2020), EXTRAORDINÁRIA (PORTARIAS PGFN Nº 7.820/2020 E 9.924/2020) OU EXCEPCIONAL (PORTARIA PGFN Nº 14.402/2020) –
INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES NÃO-RAZOÁVEIS OU DESPROPORCIONAIS AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL LÍCITA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA NÃO VERIFICADA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE
.

1. A exigência de apresentação de certidões negativas de débito tributário –leia-se certidão de regularidade fiscal – não caracteriza meio coercitivo indireto de cobrança de tributos e, portanto, não pode ser reputada sanção política violadora do princípio da livre iniciativa, especialmente se a finalidade da norma pode ser atingida pela apresentação de certidões que atestam claramente a efetiva existência do débito fiscal e o intuito do contribuinte de regularização a situação de inadimplemento tributário, nos termos dos arts. 151 e 206 do CTN, da Lei nº 13.988/2020, ou, ainda, das Portarias PGFN nº 7.820/2020, 9.924/2020 e 14.402/2020.

2. Aplica-se à exigência da apresentação das referidas certidões a mesma “ratio decidendi” do RE nº 627.543, em que o eg. STF reconheceu a constitucionalidade do art. 17, V, da LC nº 123/2006, que impede o pagamento de tributos com os benefícios do plano Simples Nacional às empresas com débitos tributários ativos.

3. Tanto no presente caso, quanto naquele, “a condicionante (...) não se caracteriza, a priori, como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a todas as (pessoas físicas e jurídicas em recuperação judicial), devendo ser contextualizada, por representar também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a neutralidade, com enfoque na livre concorrência”.

O citado acórdão transitou em julgado em
27/05/2021
, sendo, portanto, definitiva a conclusão do Órgão Especial, no sentido de que os
artigos 57 da Lei 11.101/2005 e 191-A do Código Tributário Nacional são constitucionais
. Estando a questão decidida pelo Órgão Especial deste Tribunal, todos os demais órgãos estão a ela vinculados, nos termos do art. 927, V, do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados
.”

É pressuposto lógico e essencial ao funcionamento do sistema de precedentes, que resguarda a coerência e eficiência do Poder Judiciário, que as decisões vinculantes sejam observadas.

Assim, o Tribunal
a quo
ocorreria em erro de procedimento, caracterizando a ofensa aos artigos 489, § 1º, VI, 927, V, 949, parágrafo único e 1.022, todos do CPC/15 caso julgasse o agravo de forma contrária ao que foi decidido pelo Órgão Especial desta Egrégia Corte.

Cabe ressaltar, por derradeiro, que o Regimento Interno deste Tribunal tem disposição que se coaduna com art. 927 do CPC, é o que se vê no art. 169 do RITJMT:

"Art. 169 -
A decisão que declarar ou rejeitar a inconstitucionalidade constituirá, para o futuro, decisão vinculativa a todos os órgãos do Tribunal nos casos análogos
, salvo se qualquer deles, por motivo relevante, entender necessário provocar novo pronunciamento do Órgão Especial sobre a matéria, ou se houver ulterior decisão, em sentido contrário, do Supremo Tribunal Federal, tratando-se da Constituição da República ou do próprio Tribunal, quando se tratar da Constituição do Estado".

Assim, conforme se vê das disposições acima, o entendimento exarado pelo Órgão Especial desta Corte se tornou vinculante para os demais órgãos, sendo inadmissível decisão que defere a recuperação judicial sem que a apresentação das respectivas CND`s.

Se não bastasse, referida regra destina-se a impedir que o plano de recuperação judicial frustre a satisfação do crédito tributário, pois o cumprimento do plano sem a apresentação de certidões negativas de débitos (CND) pode levar à alienação dos bens que poderiam satisfazê-lo, situação que também importa em violação à preferência legal do crédito público sobre o privado, conforme dispões os artigos 186 e 187 do CTN, e artigo 29 da Lei 6.830/80).

Ainda, a comprovação da regularidade fiscal por meio de certidão negativa ou de positiva com efeito de negativa configura uma garantia prévia, pelo fato de a Fazenda Pública não fazer parte da Assembleia Geral de Credores e dos débitos tributários não integrarem o plano de recuperação judicial.

Diante de todas as circunstâncias, o agravo deve ser provido para revogar a decisão agravada e condicionar o prosseguimento da recuperação judicial à apresentação de certidões negativas de débitos fiscais, ou positivas com efeito de negativas, nos termos do artigo 57 da Lei n.º 11.101/05.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para revogar a decisão agravada e condicionar o prosseguimento da recuperação judicial à apresentação de certidões negativas de débitos fiscais, ou positivas com efeito de negativas, nos termos do artigo 57 da Lei n.º 11.101/05.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Eminentes Pares,

É uma situação tormentosa, por diversas vezes mudei de posicionamento, já fui a favor e contra, mas, penso que se a empresa pediu recuperação judicial é porque não possui condições de pagar nada.

Essa é uma questão de fato.

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria e farei breves considerações.

EXMO. SR. DR. ROBERTO APARECIDO TURIN (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Reanalisarei a questão posta em julgamento.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 31 DE MAIO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO). A RELATORA DEU PROVIMENTO E A 2ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) AGUARDA.

SESSÃO DE 07 DE JUNHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA
– VENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Em decisões pretéritas já posicionei por ambos os aspectos, exigência ou não de certidão de regularidade fiscal.

Desta forma, levando em consideração outros aspectos, para, de forma definitiva, tomar um único posicionamento a respeito do assunto, controvertido nos Tribunais, pedi vistas dos autos. Ressalto que a decisão da eminente relatora, fazendo suas razões de decidir, tomou por base a Lei 14.112/2020, alcunhada de nova lei da recuperação judicial, promoveu profundas mudanças na Lei 11.101/05 e revogou a previsão da Lei 13.043/2014 e por outro aspecto, a situação já definida pelo colendo Órgão Especial que entendeu a constitucionalidade daquele dispositivo legal encartado na Lei 11.101/2005.

Dito isto, com todas as vênias ao entendimento da eminente Desembargadora Relatora, fazendo aqui um ponto de partida jurídico para os casos futuros, ouso divergir do seu entendimento.

E o faço porque, em primeiro compasso, verifico que o colendo Órgão Especial deste sodalício já enfrentou esta questão quando apreciou a questão, processo de número 1007098-41.2020.8.11.0000, em sessão realizada no dia 11/03/2021, entendeu pela constitucionalidade da exigência da certidão de regularidade fiscal e, neste viés, julgou que os artigos 57 da Lei 11.101/2005 e 191-A do Código Tributário Nacional.

Entretanto, reside uma peculiaridade para esta questão tratada pelo colendo Órgão Especial deste Tribunal Pantaneiro. Isto porque, deve ser visto que a coisa julgada, em se tratando de declaração de constitucionalidade
‘INCIDENTER TANTUN’
se aplica tão somente naquele caso concreto e, desta forma, não reside à possibilidade de transito em julgado ‘
erga omnes’
no controle difuso sobre matéria de constitucionalidade. Desta forma, registre-se que em termos de trânsito em julgado, ela opera-se somente entre as partes (
inter pars)
o fato de o colendo Órgão Especial ter declarado a constitucionalidade dos dispositivos legais acima, No caso, a arguição de inconstitucionalidade atingiu tão somente a FAZENDA NACIONAL a empresa LARC – CONSTRUÇOES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, não estando esta Câmara vinculada a tal julgamento. De igual sorte, não verifiquei RECURSOS REPETITIVOS a serem cumpridos por esta Colenda Câmara, quer de lavra do STJ, é o primeiro aspecto que deve ser visto na espécie vertente.

E, feita uma análise em relação a esta questão, temos que a Lei 14.112/2020, alcunhada de nova lei da recuperação judicial, promoveu profundas mudanças na Lei 11.101/05 e revogou a previsão da Lei 13.043/2014, criando uma nova modalidade de parcelamento inserindo vários novos benefícios as empresas em recuperação judicial. Entre estes se destaca parcelamento em 10 anos, parcelamento em 24 meses e até transação para desconto de até 70% (setenta por cento) do total da divida com pagamento em até 10 anos, como bem está constando nos artigos 10A, 10B e 10C deste novo comando legal.

Entretanto, em nenhum momento menciona expressamente a necessidade de conseguir a certidão negativa ou certidão positiva com efeitos negativos para que a empresa pudesse ingressar com o pedido de recuperação judicial. Como se sabe, o que a lei quis, determinou, sobre o que não quis, guardou silêncio. Aliás, em recente julgamento do colendo Superior Tribunal de Justiça cuja ementa será tratada linhas abaixo, mesmo com o advento da legislação federal que possibilitou o parcelamento de dívidas tributárias de empresas em recuperação judicial, não se fala em exigência da apresentação de certidão negativa de débitos federais ou mesmo certidão positiva com efeitos negativos para que a empresa possa ingressar com a recuperação judicial. Então nada a modificar, prevalece a regra antiga ditada pela jurisprudência pátria sobre a desnecessidade de apresentação de certidões negativas ou positivas com efeitos negativos da União para que a empresa ingresse com pedido de recuperação judicial.

Emolduro na espécie, varias decisões do colendo STJ, inclusive uma proferida neste ano em que esta situação já foi apreciada e decidida, sobretudo em função da relevância da função social da empresa e do princípio que objetiva sua preservação - para preponderar sobre o direito do devedor de buscar no processo de soerguimento a superação da crise econômico-financeira que o acomete.

Neste viés, o próprio artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é muito claro – ‘
NA APLICAÇÃO DA LEI, O JUIZ ATENDERÁ AOS FINS SOCIAIS A QUE ELA SE DIRIGE EAS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM’.
E, não se pode ignorar que as normas que definem a recuperação judicial e cuja finalidade é o soerguimento da empresa no mercado, não se pode olvidar que se trata de uma lei eminentemente de cunho social para a livre concorrência entre as empresas, na forma do que está contido no inciso IV, do artigo 170, da Carta Constitucional.

Assim, com a devida vênia ao entendimento da eminente relatora, posiciono e posicionarei doravante da desnecessidade de apresentação das certidões da União para que a empresa ingresse com a ação de recuperação judicial.

Bem a propósito, recentes decisões do colendo STJ após a vigência da Lei 14.112/2020. Confira-se.

‘AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1807733 - GO (2020/0333386-8) DECISÃO Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial em virtude da incidência da Súmula n. 7/STJ (e - STJ fls. 266/267). O acórdão recorrido está assim ementado (e - STJ fls. 118/119): ‘EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCOMPETÊNCIA JURISDICIONAL. CONEXAO. PREVENÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. PLANO RECUPERACIONAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. HOMOLOGAÇÃO, COM DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DE CND OU CPEN. ILEGALIDADE INEXISTENTE. CONTROLE DE LEGALIDADE DO TEOR DO PLANO. POSSIBILIDADE, RESPEITADA A SOBERANIA DO CONCLAVE QUANTO À VIABILIDADE ECONÔMICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Reputam-se conexas 2 ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, de maneira que diante da ausência de um desses requisitos, não há que se falar em conexão, tampouco na pretendida incompetência do juízo a quo. 2. O deferimento da recuperação judicial, mediante a homologação do plano aprovado pela AGC, sem a apresentação da CND ou CPEN, acarreta tão somente o prosseguimento das eventuais execuções fiscais em curso em face das recuperandas. Inteligência do art. 6º, § 7º, da Lei 11.101/2005. Precedentes. 3. As decisões da Assembléia Geral de Credores representam o veredicto final a respeito dos destinos do plano de recuperação, cabendo ao Poder Judiciário, sem adentrar a análise da viabilidade econômica, somente controlar a legalidade dos atos do plano, medida que, na espécie, revelou inexistir qualquer ilegalidade ou teratologia justificadora do intento reformador da decisão homologatória correspondente. Agravo de instrumento desprovido. Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 154/164). No recurso especial (e-STJ fls. 179/195), fundamentado no art. 105, III, a e c, da CF, a recorrente alegou divergência jurisprudencial e violação dos arts. 57 da Lei 11.101/2005 e 191-A do CTN, pois é necessária a "apresentação da certidão de regularidade fiscal como condição para a concessão da Recuperação Judicial" (e-STJ fl. 185). No agravo (e-STJ fls. 279/285), declara a presença de todos os requisitos de admissibilidade do especial. O Ministério Público Federal manifestou-se, nos seguintes termos (e-STJ fl. 351): - Agravo contra decisão que negou seguimento a recurso especial interposto com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional. - Decisão agravada devidamente fundamentada. - Parecer pelo não provimento do agravo. É o relatório. Decido. Quanto à necessidade de apresentação das Certidões Negativas de Débitos Tributários, entendeu o TJGO que (e-STJ fls. 114/116): Em que pese a argumentação recursal, com o advento da Lei n. 13.043/2014, que, dentre outras, instituiu o regime de parcelamento tributário do devedor em recuperação judicial, não houve alteração na orientação jurisprudencial abordada no decisum fustigado, segundo a qual o deferimento do benefício recuperacional à míngua da apresentação da CND ou CPEN provoca apenas o prosseguimento da execução fiscal. (...) Em derradeira tese, sustenta a insurgente que na decisão recorrida houve omissão quanto ao fato de que o plano recuperacional vulnera a regra contida no art. 50, § 1º, da LREF c/c art. 797 do CPC, pois nele há previsão de alienação de bens que se encontram garantindo créditos públicos. Ora, como cediço, as decisões da AGC (Assembléia Geral de Credores) representam o veredicto final a respeito dos destinos do plano de recuperação judicial, competindo ao Poder Judiciário, nesse cenário, promover apenas o controle de legalidade dos atos do plano, sem adentrar a análise da viabilidade econômica e sem que isso signifique restringir a soberania daquele colegiado. Sobre o tema: (...) E no exercício desses munus, vale dizer, controle de legalidade do teor do plano aprovado pela Assembléia Geral de Credores (Feito originário, Evento 1.515, anexo 2), não constato a presença de qualquer ilegalidade ou teratologia, inclusive quanto à suposta previsão de alienação de bens que se encontram garantindo créditos públicos, posto que ali não referenciada expressamente. Diante desse contexto, nenhum argumento apresentado pela recorrente sobreviveu à acurada análise acima desenvolvida, restando descabida, portanto, sua pretensão reformadora. Ao teor do exposto, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão interlocutória recorrida. O Tribunal de origem decidiu segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a saber:
"A apresentação das certidões negativas de débitos tributários não constitui requisito obrigatório para a concessão da recuperação judicial da empresa devedora ante a incompatibilidade da exigência com a relevância da função social da empresa e o princípio que objetiva sua preservação
" (AgInt no REsp n. 1.984.153/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022).

Confiram-se:

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ART. 57 DA LEI 11.101/05 E ART. 191-A DO CTN. EXIGÊNCIA INCOMPATÍVEL COM A FINALIDADE DO INSTITUTO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E FUNÇÃO SOCIAL. APLICAÇÃO DO POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI 11.101/05. 1.
Consoante a jurisprudência desta Corte, a apresentação de certidões negativas de débitos tributários não constitui requisito obrigatório para concessão da recuperação judicial do devedor. Isso porque os motivos que fundamentam a exigência da comprovação da regularidade fiscal do devedor (assentados no privilégio do crédito tributário), não têm peso suficiente - sobretudo em função da relevância da função social da empresa e do princípio que objetiva sua preservação - para preponderar sobre o direito do devedor de buscar no processo de soerguimento a superação da crise econômico-financeira que o acomete
. 2. Agravo interno não provido.’ (AgInt no AREsp n. 1.597.261/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022.)

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO. APRESENTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. FINALIDADE DO INSTITUTO. INCOMPATIBILIDADE. 1
. A apresentação de certidão negativa de débitos fiscais pelo contribuinte não é condição imposta ao deferimento do seu pedido de recuperação judicial. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.841.841/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.) Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. Publique-se e intimem-se.’
Brasília, 29 de agosto de 2022. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator (STJ - AREsp: 1807733 GO 2020/0333386-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 01/09/2022)

‘PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA Nº 3893 - PR (2022/0096448-7) EMENTA PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO, SOB PENA DE CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO EM FALÊNCIA. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA DEMOSTRADOS. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência proposta por MÓVEIS ROMERA LTDA (MÓVEIS ROMERA) objetivando a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso especial, admitido pelo juízo de admissibilidade e em trâmite para o Superior Tribunal de Justiça. Para tanto, esclarece que se encontra em recuperação judicial, mas, para a homologação do plano, o Tribunal de Justiça do Estado Paraná exigiu a juntada de certidões de regularidade fiscal (e-STJ, fls. 56/67), em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, requer a concessão de feito suspensivo a exigência da apresentação de certidões de regularidade fiscal do acórdão recorrido proferido pela 18ª Câmara Cível do Eg. Tribunal de Justiça do Paraná, determinando ao Juízo da 2ª Vara Cível de Arapongas que se abstenha da exigência até que seja julgada, por definitivo, a matéria nesta Corte Superior. (e-STJ, fl. 8/9) É o relatório. A concessão de tutela antecipada se condiciona à existência dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris. Depreende-se dos autos que MÓVEIS ROMERA encontra-se em recuperação judicial e que, para a homologação do plano, foi exigida a juntada de certidões negativas de débitos tributários. Veja-se: O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento a agravos de instrumento interpostos pelas Fazendas Federal e Estadual (autos nº 0017293-64.2020.8.16.0000 e nº 0015745-04.2020.8.16.000) "para determinar que as recuperandas apresentem as certidões elencadas no artigo 57 da Lei 11.101/05, em prazo razoável, a ser arbitrado pelo Juízo de origem, suspendendo-se a homologação do plano de recuperação judicial até que sejam apresentadas referidas certidões" (grifou-se). [...] Por fim, registra-se que a ausência de apresentação das certidões tributárias negativas acarreta a convolação da recuperação judicial em falência. [...] Ante o exposto, intimem-se as recuperandas para, no prazo improrrogável de quinze dias: (a) apresentarem todas as certidões negativas de débitos tributários; (e-STJ, fls. 57/65) Contra o acórdão proferido pelo TJPR foi manejado recurso especial por MÓVEIS ROMERA, onde sustentou a desnecessidade da exigência da certidão de regularidade fiscal para homologação do plano de recuperação judicial. (e-STJ, fl. 86/105) Observa-se que a pretensão objeto do recurso especial encontra ressonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCESSÃO. REGULARIDADE TRIBUTÁRIA. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão monocrática que nega seguimento a recurso especial, com base em jurisprudência consolidada desta Corte, encontra previsão nos arts. 932, IV, do CPC/2015 e 255, § 4º, II, do RISTJ, não havendo falar, pois, em nulidade por ofensa à nova sistemática do Código de Processo Civil. Ademais, a interposição do agravo interno, e seu conseqüente julgamento pelo órgão colegiado, sana eventual nulidade. 2.
Consoante jurisprudência pacífica desta Corte é "desnecessária a comprovação de regularidade tributária, nos termos do art. 57 da Lei 11.101/2005 e do art. 191-A do CTN, diante da inexistência de lei específica a disciplinar o parcelamento da dívida fiscal e previdenciária de empresas em recuperação judicial
" (REsp 1.187.404/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 21/8/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.444.675/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 23/04/2021) ‘.

‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência da Terceira Turma, a apresentação das certidões negativas de débitos tributários não constitui requisito obrigatório para a concessão da recuperação judicial da empresa devedora ante a incompatibilidade da exigência com a relevância da função social da empresa e o princípio que objetiva sua preservação. Precedente. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1.802.034/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021) Ademais, observa-se que foi concedido prazo para a apresentação dos documentos, sob pena de convolação da recuperação em falência. Nessas condições, presentes o fumus boni iuris o periculum in mora, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso especial de MÓVEIS ROMERA interposto no Processo nº 0015745-04.2020.8.16.0000, para que não sejam exigidas as certidões negativas de débitos tributários como condição para a homologação do plano de recuperação judicial. Comunique-se, com urgência, o Juízo da 2ª Vara Cível de Arapongas/PR, Processo nº 0006137-12.2018.8.16.0045 e aos Desembargadores Relatores dos Agravos de Instrumento nºs. 0017293-64.2020.8.16.0000 e nº 0015745-04.2020.8.16.000, que tramitaram perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º, ou 1.026, § 2º, ambos do NCPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de abril de 2022. Ministro MOURA RIBEIRO Relator (STJ - TP: 3893 PR 2022/0096448-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 12/04/2022)’

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO. APRESENTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. FINALIDADE DO INSTITUTO. INCOMPATIBILIDADE. 1.
A apresentação de certidão negativa de débitos fiscais pelo contribuinte não é condição imposta ao deferimento do seu pedido de recuperação judicial. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1841841 RJ 2021/0048509-2, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA Data de Publicação: DJe 11/05/2022)

‘EMENTA DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERTIDÃO DE REGULARIDADE TRIBUTÁRIA. DESNECESSIDADE (SÚMULA 83/STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de: (I) ser "desnecessária a comprovação de regularidade tributária, nos termos do art. 57 da Lei 11.101/2005 e do art. 191-A do CTN, diante da inexistência de lei específica a disciplinar o parcelamento da dívida fiscal e previdenciária de empresas em recuperação judicial" (REsp 1.187.404/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, DJe de 21/8/2013); e (II) mesmo com o advento da legislação federal que possibilitou o parcelamento de dívidas tributárias de empresas em recuperação judicial, prevalece a competência do Juízo universal, em homenagem ao princípio da preservação da empresa. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.’ ((AgInt no REsp 1726128/ SP -AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL n. 2018/0036561-5 – RELATOR Ministro RAUL ARAÚJO (1143) ÓRGÃO JULGADOR T4 - QUARTA TURMA - DATA DO JULGAMENTO 06/03/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE - DJe 27/03/2023)

Com os fragmentos acima, com a devida vênia, divirjo do posicionamento da eminente Relatora e, neste viés, dispenso a empresa em recuperação judicial da necessidade de apresentação de certidões da UNIÃO, ESTADO e MUNICIPIO para postular em juízo com a AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do 1º Vogal – Desembargador Sebastião de Moraes Filho, para
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023